Tribunal: TJDFT
Processo: 0743741-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743741-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VIVIANE FERREIRA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: MARCELO HENRIQUES SOUSA SALGADO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Intime-se a impetrante, pela derradeira vez, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, cumpra integralmente o despacho de ID 77129474, trazendo a cópia integral do feito originário. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2025 14:10:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator